Tribunal: TJES
Processo: 5010533-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010533-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARTHIANE GONCALVES CARVALHO BARBOSA e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO DE MANDATO COM PRAZO EXPIRADO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. VÍCIO SANÁVEL. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR E RATIFICAÇÃO DOS ATOS. ART. 76 DO CPC. SISBAJUD. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL E DESTINAÇÃO ALIMENTAR COMPROVADAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MENOR ONEROSIDADE. ART. 805 DO CPC. DESBLOQUEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Luis Edson Barbosa e Karthiane Gonçalves Carvalho contra decisão proferida na execução por quantia certa ajuizada pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S. A. – BANDES, que rejeitou embargos de declaração e manteve (I) a validade da execução apesar da ausência de procuração válida no ajuizamento, por posterior juntada de novo mandato, e (II) a penhora via SISBAJUD, por ausência de prova idônea da natureza alimentar dos valores bloqueados, pleiteando-se a nulidade da execução desde a origem e a liberação imediata das quantias constritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a execução é nula por irregularidade de representação processual do exequente no momento do ajuizamento, em razão de instrumento de mandato expirado; (II) estabelecer se os valores bloqueados via SISBAJUD nas contas dos executados são impenhoráveis por possuírem natureza salarial e destinação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A irregularidade de representação processual configura vício sanável nas instâncias ordinárias, impondo-se oportunizar a regularização, conforme o art. 76 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indicada no voto.

A juntada posterior de mandatos e o comparecimento de novos patronos aos autos operam a ratificação dos atos processuais anteriormente praticados, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa que autorize nulidade absoluta e extinção do feito executivo.

A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar constitui regra de ordem pública, nos termos do art. 833, IV, do CPC, para preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Os contracheques apresentados por Karthiane Gonçalves Carvalho, emitidos pelo Governo do Estado do Espírito Santo, evidenciam que o saldo existente em sua conta no Banestes decorre de verba estritamente salarial.

A documentação referente às despesas de Larah Carvalho Barbosa, filha dos agravantes e estudante de Medicina, corrobora a destinação das quantias ao pagamento de mensalidades universitárias e moradia, indicando finalidade alimentar e de subsistência do núcleo familiar.

Embora a ordem de bloqueio contenha ressalva para não atingir “conta-salário”, o SISBAJUD pode não distinguir a origem dos depósitos em conta corrente comum, cabendo ao executado comprovar a impenhorabilidade, ônus atendido no caso.

A manutenção de constrição sobre verbas destinadas ao sustento e à formação acadêmica de dependente econômico viola o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), revelando medida desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A irregularidade de representação processual no ajuizamento da execução é vício sanável e, uma vez regularizada com juntada posterior de mandato e ratificação dos atos, não acarreta nulidade do feito sem demonstração de prejuízo.

Comprovada por documentação idônea a natureza salarial e a destinação alimentar dos valores bloqueados via SISBAJUD, impõe-se o desbloqueio por força da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, observada a menor onerosidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 76; CPC, art. 833, IV; CPC, art. 805; CPC, art. 615-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23-09-2024, DJe 25-09-2024; STJ, AgRg no AREsp n. 450.044/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10-10-2022, DJe 21-10-2022; STJ, AgInt no REsp 1.476.758 (Proc. 2014/0210936-4/RS), Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31-08-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5010533-60.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

LUIS EDSON BARBOSA
E
KARTHIANE GONÇALVES CARVALHO
.

AGRAVAD
O
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A. – BANDES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

L
uis Edson Barbosa
e
K
arthiane Gonçalves Carvalho
interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 14597921, integrada pela decisão de embargos de declaração id 14597919, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da “ação de execução por quantia certa contra devedor solvente (com pedido de emissão de certidão na forma no art. 615-A do CPC)” registrada sob o n. 0000095-71.2014.8.08.0024, ajuizada contra eles pelo
B
anco de Desenvolvimento do Espírito Santo S. A.
– BANDES
,
que rejeitou os embargos de declaração que opuseram, mantendo os entendimentos de que (1) a ausência de procuração no momento da propositura da demanda não compromete a validade da execução, dada a juntada posterior de novo instrumento de mandato, e (2) não restou comprovada, por documentação idônea, a natureza alimentar dos valores constritos via SISBAJUD, a justificar a impenhorabilidade alegada.

Cinge-se
a controvérsia a dois pilares fundamentais: a validade da representação processual da instituição financeira agravada e a (im)penhorabilidade dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD nas contas bancárias dos executados.

No que se refere à alegada nulidade da execução por vício de representação, sustentam os agravantes que, à data da propositura da demanda (02/01/2014), o instrumento de mandato que conferia poderes aos patronos do BANDES já se encontrava com prazo de validade expirado (31/12/2013), o que fulminaria a capacidade postulatória e, por via de consequência, a própria higidez da relação processual.

Todavia, sob o prisma do Direito Processual Civil contemporâneo, orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, tal tese não merece prosperar. A jurisprudência pátria, consolidada inclusive perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, professa que a irregularidade na representação processual constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o magistrado, antes de qualquer medida extrema, conferir à parte a oportunidade de regularização, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil (AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23-9-2024, DJe de 25-9-2024; AgRg no AREsp n. 450.044/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10-10-2022, DJe de 21-10-2022; AgInt-REsp 1.476.758, Proc. 2014/0210936-4, RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 31-08-2022).

No caso vertente, observa-se que a falha foi devidamente suprida com a posterior juntada de mandatos e o comparecimento de novos patronos aos autos, o que opera a ratificação dos atos processuais anteriormente praticados, não restando demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa dos executados que justifique o reconhecimento de nulidade absoluta e a extinção prematura do feito executivo.

Superada a questão preliminar, passo à análise da natureza dos valores constritos, ponto em que assiste razão aos recorrentes. O ordenamento jurídico pátrio, no afã de preservar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, erigiu a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar como regra de ordem pública, conforme preceitua o art. 833, inciso IV, do CPC. Na hipótese dos autos, a prova documental carreada aos autos é robusta e convergente no sentido de que os valores bloqueados possuem destino certo e natureza essencialmente alimentar.

Nesse cenário, os contracheques apresentados pela agravante Karthiane Gonçalves Carvalho, emitidos pelo Governo do Estado do Espírito Santo, evidenciam que o saldo existente em sua conta bancária no Banestes é fruto direto de seu labor, tratando-se de verba estritamente salarial. De igual modo, a documentação relativa às despesas de Larah Carvalho Barbosa, filha dos agravantes e estudante de Medicina, corrobora a alegação de que as economias mantidas nas contas atingidas pelo SISBAJUD destinavam-se ao pagamento de mensalidades universitárias e despesas de moradia em cidade diversa da residência dos pais. Note-se que o bloqueio judicial, ao atingir numerário destinado à educação e à subsistência básica do núcleo familiar, desborda da finalidade executiva de satisfação do crédito para ingressar na esfera da privação de direitos fundamentais.

Ademais, embora o juízo
a quo
tenha consignado que a ordem de bloqueio continha ressalva para não atingir “conta-salário”, é cediço que o sistema SISBAJUD, por vezes, não distingue a origem dos depósitos em contas correntes comuns, cabendo ao executado o ônus de provar a impenhorabilidade, o que, a meu sentir, foi satisfatoriamente cumprido nesta sede recursal. A manutenção da constrição sobre verbas que sabidamente garantem o sustento e a formação acadêmica de dependente econômico afronta o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), transformando a expropriação em medida desproporcional e punitiva.

Portanto, diante da comprovação inequívoca da natureza salarial e da destinação alimentar das quantias bloqueadas, a reforma parcial do
decisum
é medida que se impõe, mantendo-se a execução hígida em seus demais termos, mas liberando-se o patrimônio protegido pela impenhorabilidade.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o imediato desbloqueio e a liberação dos valores retidos nas contas de titularidade dos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.